Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-40.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035000-40.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), AUCEMIL PEREIRA - CPF: 569.812.281-49 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1035000-40.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
AUCEMIL PEREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL ENTRE O JULGAMENTO A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

Evidenciado o erro material entre o julgamento e a conclusão do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para a devida correção.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1035000-40.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
AUCEMIL PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BMG S/A
contra o acórdão de ID nº 104376468 proferido no
Recurso de Apelação de ID nº
100360953, que deu provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida.

Em síntese, alega o embargante a ocorrência de erro material, porquanto deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial do autor/embargado, contudo, constou da conclusão do acórdão
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. ”
(Sic. ID 105277453).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja corrigido o erro material acima apontado.

Contrarrazões no ID nº 107028952.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1035000-40.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
AUCEMIL PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

À espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente houve erro material no ato de confecção da conclusão do acordão, posto que o voto condutor desta relatora acompanhada à unanimidade foi no sentido de dar
“[...] provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição do pedido autoral [...]. ”
(Sic. ID nº 101736468 - Pág. 8).

Aliás, nesse sentido, constou da ementa,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, em virtude de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente elevando sua margem consignável, há que ser reformada a sentença recorrida com a improcedência da lide.-. ”

Todavia, como se constata do ID nº 104552487 - Pág. 1, por um equívoco da Mesa de Julgamento do plenário da sessão desta Segunda Câmara, foi publicada a conclusão do acórdão nos seguintes termos.

“A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
. ”
(destaquei e sublinhei)

Desta feita, os declaratórios hão de ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado.

In casu
, o que deve prevalecer é a ementa e o voto condutor, ou seja, o
“[...] provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição do pedido autoral [...]. ”
(Sic. ID nº 101736468 - Pág. 8).

Assim, onde se lê
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
(ID nº 104552487)

deve ser lido como
“POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”

de maneira que o presente erro material seja sanado via dos aclaratórios.

Aliás, nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – MÉRITO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. ”

(TJMT – RED Nº 1000261-46.2017.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15. ”
(TJMT – RED. Nº 0010186-11.2010.8.11.0015, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. ”
(TJMT – RED. Nº 1004149-91.2018.8.11.0007, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)

Forte nessas razões,
dou provimento
aos presentes Embargos de Declaração de maneira em que, na conclusão do “ACORDÃO”, onde consta
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
conste
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021